Tribunal: STF
Processo: RE 601088
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. AFASTAMENTO COM BASE EM SINGELO APELO À “SEGURANÇA JURÍDICA”. DECLARAÇÃO ESCAMOTEADA DE INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DESCARACTERIZADA.



    O acórdão-recorrido afastou a aplicação da multa moratória, na medida em que foi reconhecida a instabilidade da jurisprudência sobre a inclusão do IHT – Indenização por Horas Trabalhadas na base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Essa oscilação jurisprudencial ocorreu no próprio STJ.



    Esse afastamento foi justificado com singelo apelo à segurança jurídica.



    Em relação às multas, a aplicação da segurança jurídica pode decorrer diretamente tanto da Constituição como do Código Tributário Nacional (art. 112).



    A proteção conferida pelo CTN não é absorvida pelo princípio constitucional, de modo a tornar ocioso o art. 112 do CTN. Os parâmetros de controle se somam, de forma que o acolhimento de qualquer deles pelo Judiciário é suficiente em si para justificar a conclusão pela inaplicabilidade da punição, no caso concreto.



    Portanto, como não houve declaração oculta de inconstitucionalidade, o art. 97 da Constituição era inaplicável.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.